Tribunal: TJBA
Processo: 0001032-42.2009.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001032-42.2009.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TRINDADE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): VINICIUS COSTA DE SOUZA, MATHEUS CORDEIRO CARVALHO APELADO: MARUZA FABIANA BONFIM ARAUJO Advogado(s):JOSE CARLOS DOS REIS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, reconhecendo a ausência de liquidez do título e extinguindo o processo executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para discutir o mérito da execução baseada em contrato de honorários advocatícios, especialmente quanto à validade e exigibilidade do título em razão da renúncia ao mandato. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é via estreita de defesa, restrita a matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória. 4. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94, preenchendo os requisitos formais de liquidez, certeza e exigibilidade. 5. A discussão sobre o cumprimento do contrato e eventual excesso de execução demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É inadequada a via da exceção de pré-executividade para discutir o mérito da execução de contrato de honorários advocatícios quando a matéria demanda dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 24; CPC, arts. 485, I, IV, VI e 803, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP; TJ-MT, AC 1004252-64.2019.8.11.0007. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001032-42.2009.8.05.0153, em que figura como apelante TRINDADE & ADVOGADOS ASSOCIADOS, e apelada MARUZA FABIANA BONFIM ARAUJO. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.